Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A lei 14.181/2021 conceitua superendividamento como “Art. 54-A. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
2. Não se aplica as regras do superendividamento ao presente caso, tendo em vista não se tratar de relação de consumo, mas apenas relação locatícia de imóvel residencial entre locador e locatário, sem intermediação de imobiliária, com regramento próprio previsto na lei 8.245/1991.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.